Tribunal: TJES
Processo: 5012091-72.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012091-72.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES e outros

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 4.035/2022, DA CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES/ES. DISPÕE SOBRE A CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA – CIPTEA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO EM ATRIBUIÇÃO TÍPICA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTE DO STF. INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO NÃO USURPADA.

1. Conforme entendimento firmado no julgamento do Tema 917 pelo e. Supremo Tribunal Federal (ARE-RG 878.911),
Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal.

2. Cumpre acentuar que o plenário deste TJES tem realinhado o seu posicionamento, à luz da orientação do STF firmada no Tema 917, no sentido de que não usurpa a competência do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, deixa de tratar ou inovar sobre sua estrutura ou de atribuição de seus órgãos, tampouco do regime jurídico de servidores públicos.

3. Representação de inconstitucionalidade julgada improcedente.

Vitória, 28 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a representação de inconstitucionalidade, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5012091-72.2022.8.08.0000

Requerente: Prefeito do Município de Linhares

Requerida: Câmara Municipal de Linhares

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, ajuizada pelo Prefeito do Município de Linhares, contra a Lei Municipal nº 4.035, de 09 de fevereiro de 2022, deflagrada pela Câmara Municipal de Linhares, que “
dispõe sobre a Carteira Municipal de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista – CIPTEA, com a finalidade de conferir identificação à pessoa diagnosticada com transtorno do espectro autista - TEA
”.

O autor alega, em suma, que a Lei Municipal nº 4.035/2022, oriunda da Câmara Municipal de Linhares, revela-se inconstitucional, porque trata-se de norma (a) de iniciativa parlamentar, que fere a separação dos poderes; (b) de efeito concreto; (c) que dispõe sobre organização administrativa do Poder Executivo; (d) que cria atribuições para as Secretarias Municipais; (e) que gera despesas públicas sem indicar a respectiva fonte de custeio, o que demonstra uma usurpação de competência e violação ao princípio da separação dos poderes. Ao final, requer a suspensão liminar da eficácia da norma impugnada e, no mérito, a declaração de sua inconstitucionalidade.

É, no que importa, o relatório, devendo o feito ser incluído em pauta para apreciação do requerimento liminar, remetendo-se cópia a todos os Desembargadores, a teor do que preconiza o art. 170, parte final, do RITJES.

Vitória, 07 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o autor alega, em suma, que a Lei Municipal nº 4.035/2022, da Câmara Municipal de Linhares, revela-se inconstitucional, porque trata-se de norma (a) de iniciativa parlamentar, que fere a separação dos poderes; (b) de efeito concreto; (c) que dispõe sobre organização administrativa do Poder Executivo; (d) que cria atribuições para as Secretarias Municipais; (e) que gera despesas públicas sem indicar a respectiva fonte de custeio, o que demonstra uma usurpação de competência e violação ao princípio da separação dos poderes. Assim, sustenta violação ao art. 61, § 1º, II, e art. 63, I, da Constituição Federal; art. 63, parágrafo único, inc. III e VI, e art. 64, I, da Constituição Estadual; e inciso IV, parágrafo único, do art. 31 e 32, da Lei Orgânica do Município de Linhares.

Eis a redação do ato normativo combatido:

“
PROMULGAÇÃO DA LEI Nº. 4.035, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022.

Dispõe sobre a Carteira Municipal de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista - CIPTEA, com a finalidade de conferir identificação à pessoa diagnosticada com transtorno do espectro autista - TEA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, Faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu promulgo a seguinte Lei, de autoria do Ilustre Vereador RONALD PASSOS, a saber:

Art. 1º
Fica instituída na cidade de Linhares a Carteira Municipal de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista - CIPTEA, com finalidade de conferir identificação à pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista - TEA, considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos de direito, inclusive à assistência social.

Parágrafo único. A Carteira Municipal de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista será opcional e gratuita, devendo ser solicitada pela própria pessoa diagnosticada no Transtorno do Espectro Autista ou seu responsável legal quando ela não puder expressar sua vontade.

Art. 2º
Para fins desta Lei, compete ao Poder Executivo Municipal:

I - expedir a Carteira Municipal de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista - CIPTEA, a ser emitida por intermédio dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, devidamente numerada, de modo a possibilitar a contagem das pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista, no município de Linhares;

II - administrar a política da Carteira Municipal de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista - CIPTEA;

III - adequar sua plataforma de serviços à expedição da Carteira Municipal de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista - CIPTEA;

IV - disponibilizar, para efeito de estatísticas e elaboração de políticas públicas, o número atualizado de carteiras emitidas pelo município, em portal específico na internet;

V - realizar procedimentos inerentes à execução orçamentária e financeira da Carteira Municipal de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista - CIPTEA;

VI - expedir atos necessários à execução desta Lei.

Art. 3º
A Carteira Municipal de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista - CIPTEA terá validade de 05 (cinco) anos, devendo ser revalidada com o mesmo número.

Parágrafo único. Em caso de perda ou extravio da CIPTEA, será emitida segunda via mediante apresentação do respectivo boletim de ocorrência policial.

Art. 4º
O portador da Carteira Municipal de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista - CIPTEA terá direito ao pagamento de meia-entrada em eventos artísticos culturais e esportivos, bem como a atendimento preferencial em todos os estabelecimentos públicos e privados no município de Linhares.

Art. 5°
A Carteira Municipal de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista - CIPTEA será expedida, sem qualquer custo, por meio de requerimento devidamente preenchido e assinado pelo interessado e/ou por seu representante legal, acompanhado de relatório médico confirmando o diagnóstico médico com a CID 1 O F84, de seus documentos pessoais e dos pais ou responsáveis legais (Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade e CPF) e comprovante de endereço, em originais e fotocópias.

Parágrafo único. O laudo que atesta a condição da pessoa com Transtorno do Espectro Autista - TEA deverá ser fornecido por médico do Sistema Único de Saúde - SUS ou da rede privada.

Art. 6º
Verificada a regularidade da documentação recebida, após cadastrada e devidamente autuada, o órgão municipal responsável pela expedição da CIPTEA determinará sua emissão no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 7º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Consoante acórdão no id 4599226, este Tribunal Pleno concluiu por não conceder a medida cautelar para suspender o ato normativo impugnado, porquanto, a despeito do precedente deste TJES invocado pela parte autora, este sodalício tem realinhado o seu entendimento conforme a orientação emanada do STF no julgamento do Tema 917 (ARE-RG 878.911), no sentido de que “
Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal
.”

Mesmo agora, quando da análise do mérito da causa, não vejo como dissentir do juízo já externado pelo reconhecimento da constitucionalidade da norma atacada.

Exatamente por isso, cumpre destacar o seguinte precedente emanado do Supremo Tribunal Federal que no julgamento do RE 1.357.548/RJ, sob a relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, por meio do qual afastou a pecha da inconstitucionalidade para ato normativo semelhante que também restou emanado do Poder Legislativo. Confira-se:

“Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 2, p. 1):

REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIVISÃO DOS PODERES. INICIATIVA PRIVATIVA DE LEI. 1- O ordenamento constitucional adota a divisão dos Poderes como um dos seus princípios fundamentais e, por consequência, estabelece o exercício harmônico e independente das respectivas funções executiva, legislativa e jurisdicional. 2- Nesse contexto, a lei oriunda de iniciativa do Poder Legislativo que disponha sobre o funcionamento e atribuições de órgão do Poder Executivo caracteriza a afronta ao princípio da Divisão dos Poderes e apresenta-se inválida e ineficaz.

Os embargos de declaração foram parcialmente providos para corrigir erro material (eDOC 5).

No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 61, §1º, II, c e 84, VI, da Constituição da República.

Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que não se trata de hipótese de reserva de iniciativa, e sim de situação similar ao leading case do Tema 917 da repercussão geral, visto que “criação de despesa razoável não é o fator único nem preponderante para determinar-se a exclusividade de iniciativa de projeto de lei por parte do Poder Executivo” (eDOC 8, p.6).

A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ admitiu o recurso extraordinário (eDOC 10).

É o relatório. Decido.

A irresignação merece prosperar.

Eis o teor da Lei 8.879/2020, do Estado do Rio de Janeiro, que foi objeto da impugnação no Tribunal local:

Art. 1º Esta lei, ora denominada Lei Fábio de Moraes Correa da Costa, estabelece que os órgãos responsáveis pela execução da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista
, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, emitirão, gratuitamente, a
Carteira
de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista
(CIPTEA), na forma da Lei Federal nº 13.997 de 2020.

Art. 2º Ficam os órgãos competentes pela emissão do CIPTEA proibidos de exigir como única forma de documentação habilitada para expedição da CIPTEA, a apresentação da
Carteira
de Identidade com o CID, bastante para a sua confecção apresentação dos documentos elencados na Lei Federal nº 13.977, de 08 de janeiro de 2020.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Observa-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte.

O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do ARE-RG 878.911, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11.10.2016 (Tema 917), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e, ao julgar o mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a seguinte tese:

Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).

Não há falar em reserva da iniciativa parlamentar para além das hipóteses taxativamente previstas no texto da Constituição da República Federativa ou Estaduais, por força do princípio da simetria. Os diplomas legais que não criam ou alteram a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública, nem tratam do regime jurídico de servidores públicos, não usurpam a iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

No caso em exame, da leitura do texto normativo, é possível depreender que a lei impugnada não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima, não inova nas atribuições que já são de competência típica da Administração. Assim, não se deu qualquer alteração ou inovação na estrutura ou atribuição dos órgãos do Poder Executivo.

Acerca do alcance da competência legislativa municipal, destaco trecho da decisão proferida no RE 1.221.929, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 05.08.2019:

Ora, in casu, a lei que institui a atividade de seminários e palestras preventivas de combate ao tráfico de pessoas e erradicação do trabalho escravo nas escolas da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro, como bem assentado pelo Tribunal de origem, não importa na alteração de estrutura ou atribuição de órgão do Poder Executivo Municipal, seja da Secretaria de Educação, seja de qualquer outra. Tampouco trata de remuneração ou regime jurídico de servidores municipais. Muito menos se diga que a legislação importou em definir currículo escolar. Ela não criou, suprimiu ou modificou conteúdo de disciplinas escolares.

Em tais circunstâncias, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a tese assentada no julgamento do ARE 878.911, rel. min. Gilmar Mendes, Tema 917 de Repercussão Geral, DJe de 11/10/2016, no sentido de que não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal).

Demais disso, sobreleva notar, a legislação sub examine ostenta natureza eminentemente educativa, cujo mister é difundir informações a determinado grupo de vulneráveis sobre tema que lhes é sensível, passando ao largo de qualquer intuito de organização interna da Administração (...).

Por fim, destaco ainda que, conforme o entendimento reafirmado no Tema 917 da repercussão geral, ainda que a lei questionada implique despesa para a Administração Pública, essa por si só não configura razão para a sua inconstitucionalidade. A criação de gasto público não afasta, necessariamente, a iniciativa do Poder Legislativo de qualquer esfera.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade estadual, nos termos dos artigos 932, V, b, do CPC, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento do Plenário desta Suprema Corte.”

(STF, RE 1357548/RJ - RIO DE JANEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 26/11/2021, Publicação: 01/12/2021, Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 30/11/2021 PUBLIC 01/12/2021)”

Tal como asseverado pelo STF, tenho que, de igual modo, dita intelecção se ajusta à hipótese vertente, sobretudo a fundamentação no sentido de que “
Não há falar em reserva da iniciativa parlamentar para além das hipóteses taxativamente previstas no texto da Constituição da República Federativa ou Estaduais, por força do princípio da simetria. Os diplomas legais que não criam ou alteram a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública, nem tratam do regime jurídico de servidores públicos, não usurpam a iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

No caso em exame, da leitura do texto normativo, é possível depreender que a lei impugnada não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima, não inova nas atribuições que já são de competência típica da Administração. Assim, não se deu qualquer alteração ou inovação na estrutura ou atribuição dos órgãos do Poder Executivo.”

A propósito, calha trazer à colação a seguinte passagem da argumentação externada pela Procuradoria de Justiça no parecer no id 5310091:

“Da análise dos autos, não verifico qualquer interferência do Poder Legislativo em matéria cuja atribuição seria exclusiva do Chefe do Poder Executivo, tampouco qualquer forma de extrapolação dos limites do interesse local.

A norma em questão apenas cria um programa de identificação de Pessoa com Transtorno do Espectro Autista – CIPTEA, como medida inclusiva e com objetivos puramente sociais, sem adentar em assuntos específicos do Chefe do Poder Executivo.

Não é ocioso rememorar que a Carta Estadual estabelece em seu artigo 23, II, que os Municípios poderão legislar sobre proteção e políticas garantistas destinadas à pessoas com deficiência, tal qual ecoado pela legislação impugnada. Vejamos:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Neste contexto, não identifiquei na norma impugnada qualquer forma de criação de regras exclusivas que interfiram na gestão da Administração Municipal tal como, atribuições à Secretarias municipais, com necessária reorganização estrutural e de pessoal ou de serviços públicos. Ademais, louvável a intenção dos Vereadores do Município de Linhares, em dar maior extensão à políticas de inserção social do público mencionado na norma, sendo certo que as previsões ali constantes também encontram-se inseridas na Lei Federal 13.977/2020, a qual trata justamente sobre o dever de os órgãos responsáveis pela execução da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em prestarem a devida assistência ao público, inclusive no que diz respeito à emissão da respectiva carteira de identificação. Vejamos:

“Art. 3º-A . É criada a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), com vistas a garantir atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social.

§ 1º A Ciptea será expedida pelos órgãos responsáveis pela execução da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante requerimento, acompanhado de relatório médico, com indicação do código da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), e deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

I - nome completo, filiação, local e data de nascimento, número da carteira de identidade civil, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), tipo sanguíneo, endereço residencial completo e número de telefone do identificado;

II - fotografia no formato 3 (três) centímetros (cm) x 4 (quatro) centímetros (cm) e assinatura ou impressão digital do identificado;

III - nome completo, documento de identificação, endereço residencial, telefone e e-mail do responsável legal ou do cuidador;

IV - identificação da unidade da Federação e do órgão expedidor e assinatura do dirigente responsável.

Logo, os argumentos trazidos pelo requerente são insubsistentes, uma vez que a norma em questão não ofende reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, pois apenas corrobora uma política já instituída pela legislação federal com vistas a promover a proteção das pessoas com autismo, mediante a criação de um cadastro específico e da emissão de carteira destinada a assegurar, com maior facilidade, o exercício dos seus direitos.

Inclusive, os cuidados com as pessoas especiais, já estão inseridos no Plano Municipal de Assistência Social – PMAS (2022-2025) de Linhares, no qual, além das obrigações inerentes aos setores que tratam do bem estar social da municipalidade, estabelece no inciso VIII, a competência de planejar, coordenar e executar programas e atividade de apoio à pessoa com deficiência, visando a sua inserção na sociedade, o que nada difere do que se compreende no texto da lei ora objurgada.”

Por tais razões,
julgo improcedente a presente representação de inconstitucionalidade
, declarando, por conseguinte, a constitucionalidade da Lei nº 4.035 de 09 de fevereiro de 2022 do Município de Linhares.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHAR PARA JULGAR IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

Acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o voto da e. Relatora.